Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002795-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIA BELA DE ARAUJO - CPF: 362.704.901-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS –
DIES A QUO
– DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em demandas

envolvendo pretensão de repetição

de

indébito de empréstimo consignado aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, cujo cômputo inicia-se a partir

da data último decote no benefício previdenciário do consumidor.

O extrato de Consulta de Empréstimo Consignado encartado aos autos demonstra que as deduções no benefício de pensão por morte da Apelante iniciaram em outubro/2013 e encerraram em maio/2014. Assim, considerando que a ação originária foi ajuizada em 13/03/2020, inconteste a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002795-36.2020.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antônia Bela de Araújo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco Votorantim S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC e condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante o beneficio da justiça gratuita concedido à parte.

Em suas razões, o Apelante sustenta ser de rigor a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS em Junho/2019.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 106721969.

Eis o relatório.

Cuiabá, 17 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021